Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO DPVAT. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PAGAMENTO POR FORÇA DE LEI. SÚMULA 257 DO STJ. DEBILIDADE. INVALIDEZ. LESÃO PREEXISTENTE. PRÊMIO DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a Súmula 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” 1.1 Seguro DPVAT, seguro obrigatório por força de lei, não se assenta em relação jurídica contratual entre o proprietário do veículo e a seguradora; por isto, inadimplemento da obrigação de pagar o prêmio não impede o recebimento da indenização. 1.2 Não há qualquer ressalva à aplicabilidade da Súmula 257, STJ somente a casos de demandas ajuizadas por terceiros, tampouco se restringe a proprietários adimplentes. O próprio STJ esclareceu que o referido entendimento sumulado aplica-se também a casos de vítimas de acidentes de trânsito que são proprietárias de veículos (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 1.3 A Resolução do CNSP 273/2012 que prevê que o proprietário inadimplente não tem direito à indenização não pode restringir o alcance da lei por ser espécie de hierarquia normativa inferior e não pode limitar a consecução da norma que pretende regulamentar.
2. “Diante da ausência de diferenciação dos vocábulos ‘debilidade’ e ‘invalidez’, não há que se falar em improcedência do pedido de condenação à indenização securitária quando comprovados nos autos os requisitos autorizadores da mencionada indenização. Precedentes TJDFT”. (Acórdão 1392997, 07079192320208070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “Lesão preexistente não tem o condão de romper o nexo de causalidade, quando se deu o agravamento do quadro, culminando com a debilidade permanente da Autora.” (Acórdão 700178, 20100112098173APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2013, publicado no DJE: 9/8/2013. Pág.: 162).
4. “A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame” (AgInt no AREsp 1864736/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, REPDJe 04/10/2021, DJe 09/08/2021).
5. Recurso conhecido e desprovido.